Tribunal: TJPA
Processo: 0811709-37.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811709-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/NOVEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811709-37.2020.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

ADVOGADO(A)(S):
PIETRO MANESCHY GASPARETTO (OAB/PA: 18.916)

NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO (OAB/PA: 14.360)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESSENCIAL. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA DO IMÓVEL SEDE. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DE AFETAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
A atribuição de efeito suspensivo em sede de embargos de devedor é medida excepcional e deve observar o que dispõe o art. 919, §1º, do CPC.

2.
O simples fato de a executada/embargante exercer atividade econômica de transporte público coletivo, cuja essencialidade é reconhecida pela Lei 7.783/89, não impõe a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor, tampouco impede a penhora judicial sobre seus bens. A efetivação de penhora do suposto imóvel sede da Agravante não gera automática conclusão de impossibilidade de continuidade de suas atividades, não sendo claro o liame entre a penhora e o suposto prejuízo à continuidade da empresa ou à própria coletividade.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter integralmente os termos
da decisão monocrática agravada
de ID. 4161750
, e
aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC, consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811709-37.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

ADVOGADO(A)(S):
PIETRO MANESCHY GASPARETTO (OAB/PA: 18.916)

NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO (OAB/PA: 14.360)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 4161750, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo, para manter integralmente a decisão interlocutória que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e determinou a penhora de bem imóvel indicado pela Embargada/Exequente, ora Agravada.

Nas
razões recursais (Id. 4478685)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, reiterando os argumentos do agravo de instrumento, no sentido de que deve ser concedido efeito suspensivo aos embargos de devedor, posto que, com o prosseguimento da execução, houve a penhora do imóvel sede da executada/embargante.

Aduz que a efetivação de tal penhora geraria risco à própria continuidade das atividades econômicas da Agravante, sendo que exerce serviço de transporte coletivo de passageiros que, na forma do art. 10, V, da Lei 7.783/89, é considerado atividade essencial. Assim, alega que há possibilidade de geração de prejuízos à coletividade, diante da possível paralização das atividades econômicas da Agravante, de modo que deve ser observado o princípio da execução menos onerosa.

Embora intimada para apresentação de contrarrazões, a Agravada manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 4828412.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESSENCIAL. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA DO IMÓVEL SEDE. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DE AFETAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

A atribuição de efeito suspensivo em sede de embargos de devedor é medida excepcional e deve observar o que dispõe o art. 919, §1º, do CPC.

2.

O simples fato de a executada/embargante exercer atividade econômica de transporte público coletivo, cuja essencialidade é reconhecida pela Lei 7.783/89, não impõe a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor, tampouco impede a penhora judicial sobre seus bens. A efetivação de penhora do suposto imóvel sede da Agravante não gera automática conclusão de impossibilidade de continuidade de suas atividades, não sendo claro o liame entre a penhora e o suposto prejuízo à continuidade da empresa ou à própria coletividade.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão de ser do agravo interno é reiterar a necessidade de concessão de suspensivo aos embargos de devedor para o fim de obstar o prosseguimento da execução, bem como da penhora incidente sobre o imóvel sede da Agravante.

Na decisão monocrática atacada concluiu-se que a atribuição de efeito suspensivo em sede de embargos de devedor é
medida excepcional
e deve observar o que dispõe o art. 919, §1º, do CPC. Assim, somente seria cabível o efeito suspensivo quando os embargos de devedor ostentarem os requisitos da tutela provisória e houver garantia da execução.

Na referida decisão registrou-se:

“[...]

Em termos expressos, o Código de Processo Civil define como regra a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução; excepcionalmente, admite-se a concessão de efeito suspensivo, desde que expressamente requerido, bem como demonstrados os requisitos da tutela provisória e que a execução já esteja devidamente garantida.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. "O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Pois bem.
O simples fato de a executada/embargante exercer atividade econômica de transporte público coletivo, cuja essencialidade é reconhecida pela Lei 7.783/89, não impõe a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor, tampouco impede a penhora judicial sobre seus bens, até mesmo porque tal exercício das atividades se dá a título precário decorrente de uma relação permissionária do Poder Público
.

Com efeito,
a efetivação de penhora do suposto imóvel sede da Agravante não gera automática conclusão de impossibilidade de continuidade de suas atividades, não sendo claro o liame entre a penhora e o suposto prejuízo à continuidade da empresa ou à própria coletividade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REFORÇO DE PENHORA. NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de reforço da penhora e pela possibilidade de constrição do imóvel sede da empresa devedora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1058439/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017)

Nesse contexto, mesmo que a penhora recaia sobre o imóvel sede da empresa executada, ainda é verificável a observância do princípio da execução menos onerosa.

Demais disso, os fundamentos jurídicos dos embargos de devedor não alcançam robustez bastante para justificar a concessão de efeito suspensivo, vez que se apoia na alegação de inexigibilidade do título judicial considerando que a nota fiscal de recebimento do produto não ter sido assinada pelo representante legal da Executada/Embargante, mesmo havendo prova de que houve recebimento do produto por funcionário da Agravante, atraindo a lógica da teoria da aparência.

Da mesma forma, é completamente incongruente a tese de aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor em favor da executada, posto não restar identificada relação de consumo, já que os documentos que embasam a execução se referem a insumos (óleo diesel) utilizados diretamente para o exercício da atividade econômica da empresa, logo, não sendo possível enquadra-la como destinatária final econômica.

[...]”

A fundamentação da decisão monocrática guerreada diz com a ausência da probabilidade do direito alegado nos embargos de devedor, vale dizer, que não exsurge direito automático à concessão de efeito suspensivo pelo simples fato de a Agravante exercer atividade considerada essencial. Ressalte-se, outrossim, que a tese de inexigibilidade do título extrajudicial não se mostra, de plano, caracterizada.

Demais disso, entende-se possibilidade de a penhora recair sobre o imóvel sede da pessoa jurídica, já que não haveria qualquer demonstração de que tal penhora de bem imóvel efetivada resultaria em solução de continuidade das atividades da empresa de transporte coletivo.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 4161750.

Da improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pela Agravante, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão lógica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Daí porque se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2021